Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-17.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
responsabilidade civil. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Incontroversa a ocorrência de "arrastão" nas dependências do parque réu. Prova da presença da autora durante o fato e da ocorrência do furto e das agressões. Violação ao dever de segurança do réu por não ter evitado os fatos. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Art. 14, "caput", do código de defesa do

Ementa:
responsabilidade civil. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Incontroversa a ocorrência de "arrastão" nas dependências do parque réu. Prova da presença da autora durante o fato e da ocorrência do furto e das agressões. Violação ao dever de segurança do réu por não ter evitado os fatos. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Art. 14, "caput", do código de defesa do consumidor. Excludente de responsabilidade não demonstrada. inteligência do parágrafo 3o do art. 14 do cdc e do art. 373, II, do CPC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Dano moral configurado. Valor da indenização reduzido para R$7.000,00, atentando-se aos princípios da roazoabilidade e proporcionalidade. Dano moral reflexo, todavia, não configurado. Precedentes.
recurso dO RÉU provido em parte. apelo ADESIVO DOS AUTORES não provido.